Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-31.2017.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001129-31.2017.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO - CPF: 067.155.431-00 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), GILSON MORAIS NESPOLO - CPF: 630.158.381-72 (APELADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

APELADO:
GILSON MORAIS NESPOLO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de alimentos, ao fundamento de abandono da causa pela exequente, diante da ausência de comprovação da subsistência da necessidade dos alimentos após atingida a maioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a maioridade da exequente justifica a extinção da execução de alimentos, por ausência de comprovação da necessidade da verba alimentar, notadamente em relação às parcelas vencidas antes da maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi proposta com base em título executivo judicial, oriundo de sentença proferida em ação de alimentos, com trânsito em julgado.

4. O título abrange parcelas vencidas entre janeiro de 2011 e novembro de 2020, inclusive anteriores à maioridade da exequente.

5. A jurisprudência consolidada (Súmula 358/STJ) estabelece que a maioridade, por si só, não exime o alimentante do pagamento de valores vencidos, tampouco enseja extinção da execução.

6. A exigência judicial de comprovação da necessidade alimentar após a maioridade refere-se a alimentos vincendos, sendo incabível como condição para execução de parcelas já vencidas.

7. Verificado ainda vício procedimental, porquanto a autora foi devidamente intimada, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, tendo apresentado manifestação. Ausência de inércia injustificada.

8. Sentença nula por vício formal e por contrariar a natureza do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “A exigência de comprovação da necessidade de alimentos após a maioridade não obsta a execução de parcelas vencidas anteriormente, sendo nula a sentença que extingue o feito com base nesse fundamento.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RHC 180718/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.10.2023; STJ, RHC 79070/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.02.2017; Súmula 358/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO, contra sentença (ID. 289109359 – Autos de Origem nº 0001129-31.2017.8.11.0109), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que extinguiu a execução de alimentos ajuizada contra GILSON MORAIS NESPOLO, com fundamento no art. 485, inciso III, c/c § 1º, do CPC/2015, sob o argumento de que a parte exequente deixou de cumprir determinação judicial, no sentido de comprovar a subsistência da necessidade dos alimentos em virtude de já ser maior de idade, o que, segundo o Juízo, configurou abandono da causa. Consta expressamente da sentença:

“Trata-se de Execução de alimentos ajuizada por
Damila
Tainara da Silva Morais
Nespolo
em face de Gilson Morais
Nespolo
.

Após o regular trâmite processual, foi proferido despacho (id 172236980), para dar andamento ao feito realizando a diligência determinada, sob pena de extinção.

A autora foi intimada pessoalmente, contudo, manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Observa-se que no id. 172751799 a requerente fora devidamente intimada para dar o regular andamento ao feito, cumprindo a diligência determinada, sob pena de extinção.

Entretanto, a requerente não atendeu ao comando jurisdicional, deixando o prazo fluir sem sua manifestação, apresentando a destempo pedido de bloqueio de numerário, ficando caracterizado o abandono da causa, conforme prescreve o artigo 485, III, do CPC, e resulta na extinção da lide.

Assim, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c parágrafo 1º, do CPC/2015.

Custas pela parte autora, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.”

Em razões recursais (ID. 289109361), a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

-
Equívoco da extinção, pois a presente demanda trata-se de execução de alimentos e não de ação de conhecimento, de modo que não se exige, nesta fase, a renovação da demonstração da necessidade alimentar;

-
A execução foi ajuizada com base em título executivo judicial oriundo da Ação de Alimentos nº 0000148-46.2010.8.11.0109, cuja sentença permanece válida e não modificada;

-
O inadimplemento alimentar compreende o período de janeiro de 2011 a novembro de 2020, com débito atualizado no valor de R$ 9.477,29 (ID. 289109351), e a extinção frustra o cumprimento do título exequendo.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 289109363), nas quais
d
efende a sentença, afirmando que a maioridade da exequente exige a comprovação da necessidade da verba alimentar para que se dê continuidade à execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento, ante a concessão da gratuidade da justiça (ID. 290173896).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

APELADO:
GILSON MORAIS NESPOLO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 289109359), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, que, na ação de execução de alimentos, ajuizada por
Damila
Tainara da Silva Morais
Nespolo
em desfavor de Gilson Morais
Nespolo
, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, III, c/c §1º do CPC/2015, em razão do não atendimento, pela parte exequente, de comando judicial para comprovação da subsistência da necessidade alimentar após a maioridade.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que, tendo a credora atingido a maioridade civil, caberia a ela demonstrar, de forma inequívoca, a continuidade da necessidade dos alimentos, condição imprescindível à subsistência do título executivo. A ausência de manifestação nesse sentido, mesmo após intimação específica, configuraria abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A recorrente sustenta, com apoio no título executivo judicial originário da Ação de Alimentos nº 0000148-46.2010.8.11.0109, que a presente demanda
trata-se

de execução de título judicial, devidamente formado e válido, e que, por essa razão, não se exige nova comprovação da necessidade dos alimentos.

Argumenta que a exigência do juízo de origem, no sentido de demonstrar a subsistência da necessidade após a maioridade, configura desvirtuamento do rito executivo, transferindo à exequente o ônus de rediscutir mérito já consolidado em sentença transitada em julgado.

O executado, por sua vez, sustenta, em contrarrazões (ID. 289109363), que a maioridade da exequente enseja a cessação automática do dever alimentar, ou, ao menos, impõe à credora o dever de demonstrar que permanece em estado de necessidade, à luz da jurisprudência consolidada, como condição para continuidade da execução.

Pois bem.

Na hipótese
, o título executivo judicial em análise decorre de sentença proferida em ação de alimentos (ID.
289108889 - Pág. 16
/19
), que fixou a obrigação de pagamento de 50% do
salário mínimo
à filha menor. A execução foi ajuizada para cobrança de prestações vencidas no período de janeiro de 2011 a novembro de 2020, tendo sido apurado débito de R$
142
.
029
,
41
(ID. 289109351). Portanto, trata-se de execução de valores pretéritos, incluindo períodos anteriores à maioridade.

Nesse contexto, a exigência judicial de comprovação da subsistência da necessidade alimentar poderia ser relevante para alimentos vincendos, mas não pode obstar a execução das parcelas vencidas, cuja exigibilidade já se encontra consolidada no título.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores n
o sentido de que a
maioridade do alimentando não exime o alimentante do pagamento de prestações vencidas. O fato superveniente pode ensejar revisão da obrigação alimentar, mas não interfere na execução de valores vencidos.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO DE
PLANO. MAIORIDADE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE DESCONSTITUIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (SÚMULA N.º 358 DO STJ). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento dominante no sentido de que a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, de modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz da relação de parentesco e na necessidade do alimentando. 2. Na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem.

Inocorrência, no caso em análise, de demonstração de que a alimentada, que acabou de completar 18 anos de idade, não mais necessita de alimentos. 3. A maioridade, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar, o que somente se efetiva por meio de decisão judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula n.º 358 do STJ (O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos). 4. A ausência de debate a respeito de tema não discutido ou enfrentado pela autoridade apontada como coatora impede o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a proibição de supressão indevida de instância. Precedentes. 5. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no RHC: 180718 SC 2023/0150076-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2023)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUPERVENIENTE PROPOSITURA DE AÇÃO EXONERATÓRIA. DECISÃO PROVISÓRIA SUSPENDENDO PAGAMENTO DA PENSÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. NÃO PREJUDICA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MAIORIDADE. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS NÃO É AUTOMÁTICA. SÚMULA Nº 358 DO STJ. CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR E DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS QUE VENCERAM NO CURSO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 309 DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução. Precedentes. 2. O advento da maioridade, por si, não é suficiente para o rompimento automático da obrigação alimentar decorrente do vínculo de sangue. Precedentes. 2.1. A teor da Súmula nº 358 do STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, o que, no caso, ainda não se verificou. Precedentes. 3. Esta
eg
. Corte Superior não pode enfrentar a alegação de que houve conclusão de curso de ensino superior e de exercício de atividade laborativa pelo alimentado, sob pena de indevida supressão de instância. 4. O decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual
se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no curso dela não é ilegal. Inteligência da Súmula nº 309 do STJ e precedentes. 4. Recurso ordinário não provido. (STJ - RHC: 79070 DF 2016/0314877-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2017)

Assim, ainda que o juízo de origem visasse reavaliar a necessidade dos alimentos em virtude da maioridade da exequente, essa análise não pode ocorrer em sede de execução, tampouco pode obstar o prosseguimento da cobrança de prestações anteriores.

Por conseguinte, o fundamento adotado na sentença revela-se incompatível com a natureza e a função do processo executivo, razão pela qual a extinção se mostra
eivada de
vicio grave
.

Com efeito, a
inda que superad
a

evidente nulidade apontada
, convém
registrar que
o fundamento de mérito adotado pelo juízo de origem,
também padece de vicio formal.

Isso porque, n
os termos do art. 485, inciso III, c/c §1º, do CPC/2015, o processo será extinto sem resolução de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, após intimado pessoalmente. Transcrevo:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos III e IV, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A análise da regularidade formal da sentença exige, portanto, a verificação de dois requisitos cumulativos: (a) inércia injustificada da parte e (b) intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito.

Dos documentos que instruem os autos, observa-se que a autora foi intimada
pessoalmente
para se manifestar acerca da necessidade de manutenção da obrigação alimentar, diante do atingimento da maioridade.
Sendo prontamente atendida a intimação conforme ID.
289109358
.

Logo,
também
do ponto de vista procedimental, a sentença deve ser anulada, por vício na forma
, porquanto não qualquer abandono por parte autora que justificasse a
extinção do feito por esta razão
.

Destarte,
é nula a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença de ID. 289109359, determinando o regular prosseguimento da execução, sem exigência de comprovação da necessidade dos alimentos pretéritos já vencidos, ressalvada eventual arguição de exoneração ou revisão, em ação própria, por parte do executado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025